Tribunal: TCU
Processo: 045.763/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela AGF Projetos e Construções  Eireli sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 2/2020 promovida pelo Município de Pedra Branca  CE para a contratação dos itens de serviços para a pavimentação em pedra tosca sob o valor contratado de R$ 4.020.000,05 com a Monte Sião Empreendimentos  Eireli

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela AGF Projetos e Construções - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 2/2020 promovida pelo Município de Pedra Branca - CE para a contratação dos itens de serviços para a pavimentação em pedra tosca sob o valor contratado de R$ 4.020.000,05 com a Monte Sião Empreendimentos - Eireli; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. anotar, como prejudicado, o pedido de cautelar suspensiva, diante do presente julgamento do feito; 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a atual administração do Município de Pedra Branca - CE comprove a efetiva desconstituição do Contrato n.o 53/2020/001 firmado com a Monte Sião Empreendimentos - Eireli, devendo apresentar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o respectivo plano de ação para a eventual realização, com a efetiva conclusão, do novo certame e do subsequente contrato público em prol da necessária continuidade dos atuais itens de serviço na pavimentação resultante do atual contrato decorrente da Concorrência n.o 2/2020, sem prejuízo de, aí, informar os gestores públicos municipais, antecessores e sucessores, sobre o risco de responderem pelo eventual dano ao erário resultante da indesejada deterioração dos atuais itens de serviço já realizados na referida pavimentação, com os recursos federais, e pela eventual ausência ou falha na prestação de contas parcial ou final do aludido Convênio n.o 879298/2018 firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.4. promover o envio de ciência corretiva e preventiva à atual administração do Município de Pedra Branca - CE, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da efetiva superação das irregularidades no sentido de, em futuros certames conduzidos pelo aporte de recursos federais, o referido município abster-se, para tanto, de incorrer nas seguintes falhas: 9.4.1. exigir cumulativamente o capital social mínimo ou o patrimônio líquido mínimo e as garantias na proposta para a comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para o adimplemento do contrato público a ser ulteriormente celebrado, ante a dissonância com o art. 31, § 2o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e com a Súmula n.o 275 do TCU; 9.4.2. promover a inabilitação de licitantes ou a desclassificação de propostas em face de falhas meramente formais, sem a realização das devidas diligências saneadoras, ante a ofensa ao art. 43, § 3o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e, entre outros, ao princípio do formalismo moderado; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante e à Monte Sião Empreendimentos - Eireli, para ciência, e ao Município de Pedra Branca - CE, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão dentro do prazo fixado; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo atentar, especialmente, para a necessidade de atuar com vistas a evitar o eventual dano ao erário resultante da indesejada deterioração dos atuais itens de serviço já realizados na referida pavimentação, com os recursos federais, e a evitar a eventual ausência ou falha na prestação de contas parcial ou final do aludido Convênio n.o 879298/2018; e 9.7. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o efetivo cumprimento das medidas fixadas pelo item 9.3 deste Acórdão.